Tribunal: TJDFT
Processo: 0006139-42.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. CRIME CONTINUADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ABUSO DE CONFIANÇA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, relevante e dotado de credibilidade. A vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, relatou com detalhes os abusos sofridos de maneira harmônica e coerente, conferindo fidedignidade aos relatos, o que foi confirmado pelos demais testemunhos, de modo que, reunidos, os elementos de provas demonstram, de forma segura, a materialidade do crime e a autoria do acusado.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
3. Merece um maior grau de reprovabilidade as condutas praticadas pelo acusado que, valendo-se da relação de confiança estabelecida entre ele e os familiares da vítima, e com o próprio ofendido, praticou os atos de violação sexual, razão pela qual se valora negativamente a culpabilidade.
4. Constatado que o réu se aproveitou das facilidades do local (feira), onde trabalha e conhece há anos, e do fato de o menor/ofendido transitar livremente pela feira, para praticar os ilícitos, avalia-se negativamente as circunstâncias do delito, diante da maior censurabilidade de sua conduta.
5. Diante das evidências de que os crimes perpetrados pelo acusado marcaram profundamente o ofendido, na medida em que este, em razão dos fatos, apresenta-se, por vezes, entristecido e choroso, além de questionar a própria sexualidade, o que extrapola o abalo psicológico normal previsto para o crime, deve-se avaliar de forma negativa as consequências do crime.
6. Constando na denúncia o pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima de crimes contra a dignidade sexual (estupro de vulnerável e satisfação da lascívia na presença de criança), de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais pelo sofrimento suportado pela vítima.
7. Recurso da Defesa conhecido e não provido. Recurso da Acusação conhecido e provido.